Tribunal: TJPA
Processo: 0807005-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807005-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SILVA VAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA E FAMILIARES. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Thiago Silva Vaz, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, apontado como autoridade coatora, visando à revogação da prisão preventiva decretada no processo nº 0800252-32.2025.8.14.0097, no qual o paciente responde por supostas ameaças contra sua ex-companheira e seus familiares, com base nos arts. 147 e 147-B do Código Penal. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e a existência de controvérsias nos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, que teria ameaçado reiteradamente de morte sua ex-companheira e familiares, inclusive na presença do filho do casal, o que demonstra risco à integridade física das vítimas.

4. A fundamentação judicial evidencia a necessidade de garantir a ordem pública e proteger as vítimas, apontando que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como idônea a decretação da custódia cautelar em casos de violência doméstica, sobretudo diante da possibilidade de escalada para delitos mais graves, como o feminicídio.

6. A invocação de predicados subjetivos favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

7. A substituição da prisão por outras medidas cautelares não se mostra adequada, diante da demonstração de periculosidade e do risco à segurança das vítimas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, III; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020, DJe 14.02.2020; STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Isabela Passarini Zampieri, em favor do nacional THIAGO SILVA VAZ, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 147 e 147-B, ambos do CP, processo crime de nº 0800252-32.2025.8.14.0097.

Alega ilegalidade na prisão cautelar, decretada em decisão que não apresentaria os requisitos legais, existindo controvérsias nos fatos expostos em narrativas e informações inverídicas.

Liminarmente, pleiteou a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 26059369 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26119585), o impetrado presta informações (núm. 26166066) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 26457148).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, supostamente, ter ameaçado matar a ex-companheira e seus familiares, em sua residência, na presença do filho do casal.

Insurge-se a impetrante contra decisão que decretou prisão preventiva ao paciente.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de garantia da ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (núm. 26059376):

“No mais, resta analisar se o flagrado deve ser colocado em liberdade ou deve seguir preso. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Os autos revelam a conduta do custodiado, com graves ameaças não só a vítima, mas também aos seus familiares, tudo a revelar que a sua liberdade põe em risco a integridade física de suas vítimas, justificando, portanto, a custódia cautelar. Nada nos autos sugere que, solto, as medidas alternativas seriam suficientes para mantê-lo afastado e em segurança sua ex-companheira.

Nesse momento, não há como ter a certeza de que se tratou de ameaças vazias ou se a vítima corre sério risco de morte. Até que venham aos autos maiores esclarecimentos, é imperioso garantir a sua segurança por meio da custódia cautelar do seu agressor.”

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente.

Sabe-se que, em casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade de filhos, parentes, ou vítimas indiretas do agressor.

No caso dos autos, a prática de ameaças de morte à vítima e a seus parentes por mais de uma vez, feitas pessoalmente na presença do filho do casal, revelam a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, restando demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Não pode o judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser, conforme demonstrou o paciente por suas reiteradas condutas transgressoras, a única medida eficaz para o cumprimento das medidas protetivas deferidas. É como entende o c. STJ:

“(...) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No contexto da violência doméstica, a prática de ameaça costuma ser ato inicial de uma escalada de atos de violência mais gravosos, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Por esta razão, se faz necessária a manutenção da constrição do paciente.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo. Por todas as razões até aqui expostas, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 22/05/2025